Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que é manejado pelo agravado – Sebastião Alves Pereira Neto – em desfavor de Rhaine Nunes Cardoso, determinara que apresentasse, no quinquídio assinalado, os documentos solicitados pelo agravado, pertinentes às atas das últimas assembleias realizadas, com os indicativos nomeados, e dados financeiros dos grupos de consórcio que foram integrados pelo executado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, elidindo-se a determinação de apresentação dos documentos e informações requestados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que é uma das maiores administradoras de consórcio do país e que, no bojo do executivo subjacente, fora expedido, anteriormente, ofício com o fito de que informasse os contratos existentes em nome do executado, Rhaine Nunes Cardoso, que figurara como consorciado. Afirmara que, atendendo ao determinado na ocasião, noticiara a existência de 04 (quatro) contratos cancelados, cujos valores serão objeto de devolução ao executado apenas no término dos correlatos grupos de consórcio. Reprisara que o exequente, ora agravado, pleiteara, ainda, informações acerca da contemplação, no grupo dos excluídos, das referidas cotas nos sorteios mensais, e, na hipótese de a resposta ser negativa, que fossem prestadas informações sobre os sorteios dos excluídos, a fim de aferir a realização de conformidade com os ditames legais. Informara que, novamente atendo à determinação, reportara a inexistência de contemplação no sorteio dos excluídos, esclarecendo que os sorteios dos que são abrangidos por tal grupo são regularmente realizados, cujo acompanhamento pode ser efetuado conforme passo a passo que descrevera na resposta acostada aos autos em 21/05/2021. Obtemperara que, nada obstante os esclarecimentos fornecidos em momento anterior, o agravado pleiteara, uma vez mais, a intimação da empresa, a fim de que houvesse a apresentação dos seguintes documentos: (i) últimas atas de assembleias do grupo, contendo informações sobre as últimas contemplações, com o escopo de aferir se os sorteios mensais relativos às cotas dos excluídos estão sendo realizados; (ii) dados financeiros do grupo, a fim de verificar a existência de saldo para contemplação mensal dos excluídos. Ressaltara que não compõe nenhum dos polos da relação processual e que, em virtude de já ter explicitado como a documentação vindicada poderia ser obtida diretamente em seu sítio eletrônico, o deferimento do pedido formulado pelo agravado não se revelara acertado. Reprisara que, até o momento, o consorciado excluído, executado na origem, não fora contemplado, além de tecer considerações sobre o sistema de consórcio no que tange às cotas canceladas. Aduzira que o sorteio acontece em todas as assembleias e o cliente pode acompanhar de forma online ou solicitar a ata com os resultados ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), não tendo havido qualquer providência nesse sentido. Enfatizara que o agravado e o executado podem acompanhar o andamento do grupo através dos meios que elencara, de molde que afigura-se desnecessária sua intimação para que apresente as informações solicitadas. Defendera que inexiste comando legal ou contratual apto a lastrear a obrigatoriedade de apresentação de documentos como atas de assembleias ou dados financeiros do grupo, descerrando a imperiosidade de reforma do decidido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que é manejado pelo agravado – Sebastião Alves Pereira Neto – em desfavor de Rhaine Nunes Cardoso, determinara que apresentasse, no quinquídio assinalado, os documentos solicitados pelo agravado, pertinentes às atas das últimas assembleias realizadas, com os indicativos nomeados, e dados financeiros dos grupos de consórcio que foram integrados pelo executado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, elidindo-se a determinação de apresentação dos documentos e informações requestados. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade e da pertinência de, em ambiente processual que lhe é estranho, porquanto não integrante das posições processuais subjetivas, determinar-se à agravante a exibição da documentação requestada pelo agravado na origem, atinente às atas das últimas assembleias realizadas pela administradora de consórcio, com os indicativos nomeados, e dados financeiros dos grupos de consórcio que foram integrados pelo executado. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo almejado, cuja concessão encerra imperativo compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal. Inicialmente deve ser assinalado que a agravante, conquanto não integrante das posições subjetivas do processo originário, está sendo afetada por determinações emanadas do juiz da causa, qualificando-se, pois, como terceira prejudicada, legitimando que se valha da via recursal como forma de safar-se das determinações reputadas indevidas, consoante dispõe o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 996 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Ao terceiro interessado, na exata tradução de aludido regramento, não basta, contudo, evidenciar sua legitimidade ativa ad causam, deve, também, demonstrar seu interesse em recorrer, ou seja, a necessidade e utilidade de interpor o recurso, consubstanciadas no nexo de interdependência entre o seu interesse recursal e a relação jurídica da qual recorre, consoante o disposto no parágrafo único do aludido dispositivo processual, verbis: “Art. 996. ... Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular ou que posse discutir em juízo como substituto processual.” A abalizada doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] confere os contornos necessários à exata compreensão sobre os requisitos para a atuação do terceiro prejudicado, verbis: “O CPC confere legitimidade para recorrer ao terceiro prejudicado pela decisão. Exige, no entanto, a demonstração, pelo terceiro, do liame existente entre a decisão e o prejuízo que esta lhe causou. É terceiro aquele que não foi parte no processo, quer porque ‘nunca o tenha sido, quer haja de deixado de sê-lo em momento anterior àquele em que se profira a decisão’. O terceiro legitimado a recorrer é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão, não um mero interesse de fato ou econômico. O requisito interesse jurídico é o mesmo exigido para que alguém ingresse como assistente no processo civil (CPC 50). Decorre daí que somente aquele terceiro que poderia haver sido assistente (simples ou litisconsorcial) no procedimento de primeiro grau é que tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado”. Sob esses parâmetros, a hipótese vertida nestes autos enquadra-se linearmente no disposto no artigo 996 do estatuto processual civil, porquanto se trata de agravo de instrumento aviado por terceiro que demonstrara seu interesse jurídico em ver reformada a decisão guerreada. É que subsiste real o prejuízo que o teor do decidido irradia à agravante, porquanto fora alcançada por determinações originárias de processo que não integra e que extrapolam as diligências passíveis de serem-lhe demandadas em compasso com o princípio de que todos devem cooperar com o Judiciário. Alinhada a legitimação de a agravante aviar esse instrumento recursal como terceira prejudicada, subsiste a apreensão de que o decisório contra o qual se voltara efetivamente exorbitara os limites inerentes ao devido processo legal no pertinente ao alcance das decisões judiciais. Consoante depreende-se do itinerário procedimental havido no curso do executivo subjacente, a recorrente já acorrera aos autos em momentos anteriores atendendo ao determinado pelo eminente juiz do executivo e, inclusive, explicitando a forma pela qual o agravado poderia obter a íntegra do teor das informações que perfazem seu desiderato. À luz de tal conformação é que sobressai patenteado o risco imanente aos efeitos produzidos pelo decisório guerreado sob a esfera jurídica da agravante. A determinação emanada do Juízo a quo produz reflexos na dinâmica interna de funcionamento da administradora e ocasiona a germinação de dúvida sobre as informações por ela já repassadas ao julgador a pedido do agravado, sem justificativa para tanto. O petitório[2] anteriormente articulado pela agravante, ainda em 21 de maio de 2021, placita aludidas apreensões e conferem plausibilidade ao ventilado, porquanto o teor das informações que, em tese, deveria prestar ao Juízo, atendendo ao pedido do agravado, já foram elucidadas no decorrer do processo, constando, inclusive, detalhamento acerca da forma de obtenção do almejado pelo próprio agravado. Ou seja, a agravante, atendendo à solicitação, não determinação, pois não integra a posição passiva do executivo, fornecera as informações postuladas, notadamente acerca da condição do executado de ex-consorciado e de quando lhe serão restituídas as contribuições vertidas enquanto integrara grupos de consórcio. Pontuara, relembre-se, a forma de acompanhamento dos sorteios e andamento dos grupos correlatos. Ou seja, a agravante fornecera as informações que lhe estavam afetadas e compreendidas no princípio já invocado, qual seja, de que todos devem cooperar com o judiciário. As medidas agora demandadas pelo agravado, e deferidas, a par de já estarem compreendidas nos indicativos já fornecidos ao juízo, além de ensejarem dúvida sobre a condução de seus negócios internos, interferem em sua gestão interna, não estando compreendidas em aludida compreensão. O agravado, a seu turno, já tem elementos para acompanhar quando o executado será contemplado com a repetição dos importes que almeja penhorar, não soando viável que passe a acionar a administradora por via oblíqua. Ressoa hialino, destarte, ao menos nesta análise perfunctória, que a simples formulação do pleito pelo agravado, à míngua de fundamento para acatamento do postulado, dado o histórico processual e de cooperação da agravante, deslegitima a vinculação da agravante a determinações derivadas de um processo do qual sequer compõe um dos vértices subjetivos. Tais inferências inviabilizam, aliás, que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas pela postulação havida, inclusive porque têm sede constitucional (CF, art. 5o, LIV). O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, de molde a serem afastadas as requisições endereçadas à agravante, ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a requisição que endereçara à agravante, ao menos até a apreciação deste recurso pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Teoria Geral dos Recursos, 6a edição, RT, pág. 310/311. [2] Petição de ID 92456709 dos autos originários.